Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-53.2017.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público da Municipalidade de Assis (Agente de Combate de Endemias) – Adicional de insalubridade, em grau máximo – Sentença de parcial procedência.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que o autor labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo, conforme requerido em sua inicial –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público da Municipalidade de Assis (Agente de Combate de Endemias) – Adicional de insalubridade, em grau máximo – Sentença de parcial procedência.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Laudo técnico que constatou que o autor labora em atividades insalubres – Direito ao percebimento do adicional em grau máximo, conforme requerido em sua inicial – Inteligência do artigo 112, da Lei Municipal n. 2.861/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Assis.

TERMO INICIAL – Diferenças devidas a partir do momento em que o servidor passou a exercer as atividades insalubres, respeitada a prescrição quinquenal – Laudo técnico meramente declaratório de direito, não havendo que se falar em retroação ilegal – Decisão proferida no julgamento do PUIL no. 413 pelo C. STJ inaplicável ao caso – Precedente desta C. Câmara de Julgamento – R. sentença reformada – Recursos oficial desprovido e provido o recurso da autora.